Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A decisão interlocutória que acolhe a prejudicial de prescrição é impugnável através da interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de impugnação oportuna da decisão que acolhe a prejudicial de prescrição impede a sua reanálise em sede de apelação, dada a sua preclusão.

3. A compensação pressupõe a existência de dívidas recíprocas, líquidas, exigíveis, vencidas e fungíveis, de tal sorte que a existência de crédito cuja exigibilidade se encontra prescrita afasta a possibilidade de sua compensação entre crédito/débito, dada a ausência de um de seus requisitos, pois a dívida prescrita é inexigível.

4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento da autora não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

5. Recurso conhecido e desprovido.